Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-15.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006441-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[GILLIARD ANTONIO SCHEFFER - CPF: 869.480.081-00 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.031, § 1º, INCISO I, DO RICMS/MT –
DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR INFERIOR A 2.500 UPF/MT
– VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA
.

1.
“A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante”.
(TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021).

2. Recurso conhecido e desprovido, sentença Ratificada em remessa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança, impetrante
GILLIARD ANTONIO SCHEFFER
, que concedeu a segurança pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para assegurar ao Impetrante o direito de interpor o competente recurso administrativo contra a decisão proferida nos E-Process nº 5094532/2011 e 5094534/2011, bem como que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objetos dos Avisos de Cobranças nº 610013/334/10/2011 e 610014/334/10/2011 até decisão final a ser proferida nos mencionados recursos.

Em suas razões recursais (id. 8702203), o Apelante alega constitucionalidade do art. 1.031, § 1º, i, do RICMS, sustentando que apesar da constituição assegurar o devido processo legal, e dele derivar o duplo grau de jurisdição, tal direito não se mostra absoluto, podendo sofrer mitigação ou restrição.

Defende que o RICMS não fere o duplo grau de jurisdição, pois não impede a interposição de recurso voluntário. Apenas condiciona (criando um requisito de admissibilidade) um teto mínimo para seu conhecimento (hodiernamente 2.500 UPF/MT).

Sustenta que não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas disposições contidas na legislação tributária estadual condicionando a interposição de recurso voluntário ao valor do crédito tributário apurado no momento da decisão singular, notadamente porque, a própria Constituição Federal não garante o duplo grau de jurisdição administrativa.

E ainda, não há que se falar em afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal ou isonomia, devendo ser rechaçada a tese suscitada pela parte autora.

Forte nestes argumentos requer o provimento do presente recurso, para reforma sentença atacada.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado em id. 8702206.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso e reexame em id. 16690973.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 119224021).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação na sentença que concedeu a segurança para assegurar ao Impetrante o direito de interpor o competente recurso administrativo contra a decisão proferida nos E-Process nº 5094532/2011 e 5094534/2011, bem como que determino a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objetos dos Avisos de Cobranças nº 610013/334/10/2011 e 610014/334/10/2011 até decisão final a ser proferida nos mencionados recursos, vejamos parte do dispositivo:

“[...]Dessa forma, JULGO PROCEDENTE,

a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM, e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de “admissão do

recurso voluntario nº 5759489/2020, encaminhando-o ao órgão competente para análise do mérito das alegações, bem como a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários nele impugnados, até a análise definitiva do mérito do processo administrativo referenciado”.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários, conforme súmula 512 STF.

Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.”

Conforme estabelece o artigo 14, §1º da Lei nº 12.106/09 do Mandado de Segurança, passo analisar a Remessa Necessária em conjunto com apelo.

Pois bem.

A ordem mandamental deve ser utilizada “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que
, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
” (artigo 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009). (destaquei)

Nesse passo, é de se constar que, consoante o substrato probatório que acompanha a inicial do mandado de segurança, restou amplamente comprovado que a impetrante sofreu violação de direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

In casu
, a ação mandamental tem por objeto combater o ato da autoridade impetrada que inadmitiu o recurso voluntário interposto em processo administrativo perante SEFAZ/MT, sob o fundamento de o crédito tributário impugnado é inferior ao valor mínimo estabelecido pelo Regulamento de ICMS (2.500 UPF/MT).

Com efeito, sabe-se que o art. 1.031, § 1º, inciso I do RICMS/MT veda a interposição de recurso voluntário na esfera administrativa quando o lançamento impugnado for inferior a 2.500 (duas e quinhentas) UPF/MT, vejamos:

“Artigo 1.031 – Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

[...]

§ 1º - Não cabe recurso voluntário
:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas e quinhentas) UPF/MT
, vigentes na data do respectivo decisório; [...]”.

Entretanto, apesar constar no regulamento de ICMS o impedimento para interposição de recurso na esfera extrajudicial que não atinja o valor alçada, dispositivo esse, inclusive que serviu de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte/impetrante, é certo que a limitação imposta no âmbito administrativo viola direitos e garantias fundamentais previstos na constituição federal.

Além de violar o direito ao contraditório e à ampla defesa, a norma estadual infringe o princípio da isonomia, uma vez que assegura apenas a alguns contribuintes o direito de interpor Recurso Voluntário, negando esse direito aos contribuintes que pretendem impugnar lançamentos de valores inferiores ao valor de alçada.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO –
TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
– NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1. 031, § 1º, I do RICMS/2014 – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA –
AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA,
DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, § 1º, I, do RICMS, atualmente previsto no artigo 1.031, § 1º, I do RICMS/2014, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade.(TJ-MT 10199077120198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.031, § 1º, INCISO I, DO RICMS/MT
– DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT –
VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
– DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.
A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa.
Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante. Sentença Ratificada.(TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

Portanto, agiu em acerto o Magistrado
a quo
ao conceder a segurança para determinar que a autoridade coatora recepcione (se tempestivo) e aprecie o Recurso Voluntário n°5094532/2011 e 5094534/2011 .

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO,
e, remessa necessária
RATIFICO A SENTENÇA
para manter a sentença inalterada.

Sem custas e honorários, conforme súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022